Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. ÔNUS DA PROVA. REGRA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS COSTITUTIVOS DO DIREITO SUSCITADO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de corretagem constitui negócio jurídico pelo qual uma pessoa (corretor ou intermediário), em virtude de mandato de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para o comitente, um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas, de acordo com o disposto no art. 722 e ss. do Código Civil.
2. In casu, é possível depreender que a escritura pública de compra e venda colacionada pelo corretor consigna que a transação ocorreu em data anterior ao contrato de corretagem firmado entre as partes litigantes e sem qualquer correlação com o réu, não havendo, pois, silogismo em suas alegações relacionadas ao suposto descumprimento contratual.
3. Assim, não tendo o autor/corretor se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado na espécie, não há que se falar em comissão de corretagem, sob pena de afronta ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença reformada.